Tribunal: TJSP
Processo: 1096183-46.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel e Financiamento Bancário com Garantia de Alienação Fiduciária de Imóvel. Sentença de improcedência. Apelo dos autores. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. Afastamento. Consolidação da propriedade do imóvel discutido em favor do credor fiduciário Itaú Unibanco que se deu antes do

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel e Financiamento Bancário com Garantia de Alienação Fiduciária de Imóvel. Sentença de improcedência. Apelo dos autores. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. Afastamento. Consolidação da propriedade do imóvel discutido em favor do credor fiduciário Itaú Unibanco que se deu antes do ajuizamento da presente ação revisional. Contrato discutido que já estava quitado quando da propositura da demanda. Revisão de contrato bancário que é admitida mesmo na hipótese de extinção contratual decorrente de quitação. Aplicabilidade da Súmula no 286 do STJ. JUSTIÇA GRATUITA. Benefício concedido, porém restrito ao ato de recolhimento das custas do preparo da apelação. Inteligência do artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil. A concessão não isentará os autores de arcarem com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios a que foram condenados. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Prejudicado. Não configuração dos requisitos. NULIDADE DA SENTENÇA. Inocorrência. Contexto probatório suficiente para o deslinde da causa. Instrução probatória que não se fazia de rigor. MÉRITO. CAPITALIZAÇÃO. Não ocorrência. Cálculo de juros na forma composta não implica anatocismo, mas mero processo de formação da respectiva taxa. Admissibilidade, ademais, pois o contrato que foi celebrado após a edição da MP 2.170-36/2001. Incidência das súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça. TAXA DE JUROS. Abusividade. Não ocorrência. Percentuais cobrados que se amoldam à média do mercado para a época em que o contrato foi ajustado. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Apelo prejudicado. Contrato que não contemplou a exigência de tal encargo. IOF. Possibilidade da cobrança. SEGURO. Cobrança lícita. Aplicação do entendimento firmado nas decisões proferidas pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP (tema 972). Consumidor que não foi compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Inexistência de abuso na cobrança. Encargo expressamente pactuado. Sentença mantida. Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1096183-46.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
PAULO ROBERTO BENSI e MONICA CRISTINA BISSON, é apelado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096183-46.2019.8.26.0100 -Voto no 13790
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1096183-46.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo (22a Vara Cível do Foro Central)
Apelante: PAULO ROBERTO BENSI E OUTRO
Apelada: ITAÚ UNIBANCO S/A
Voto no 13.790
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. Instrumento
Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel e
Financiamento Bancário com Garantia de Alienação
Fiduciária de Imóvel. Sentença de improcedência. Apelo
dos autores. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE
PROCESSUAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES.
Afastamento. Consolidação da propriedade do imóvel
discutido em favor do credor fiduciário Itaú Unibanco que
se deu antes do ajuizamento da presente ação revisional.
Contrato discutido que já estava quitado quando da
propositura da demanda. Revisão de contrato bancário que é
admitida mesmo na hipótese de extinção contratual
decorrente de quitação. Aplicabilidade da Súmula no 286 do
STJ. JUSTIÇA GRATUITA. Benefício concedido, porém
restrito ao ato de recolhimento das custas do preparo da
apelação. Inteligência do artigo 98, § 5o, do Código de
Processo Civil. A concessão não isentará os autores de
arcarem com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios a que foram condenados. ATRIBUIÇÃO DE
EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Prejudicado. Não
configuração dos requisitos. NULIDADE DA SENTENÇA.
Inocorrência. Contexto probatório suficiente para o deslinde
da causa. Instrução probatória que não se fazia de rigor.
MÉRITO. CAPITALIZAÇÃO. Não ocorrência. Cálculo de
juros na forma composta não implica anatocismo, mas mero
processo de formação da respectiva taxa. Admissibilidade,
ademais, pois o contrato que foi celebrado após a edição da
MP 2.170-36/2001. Incidência das súmulas 539 e 541 do
Superior Tribunal de Justiça. TAXA DE JUROS.
Abusividade. Não ocorrência. Percentuais cobrados que se
amoldam à média do mercado para a época em que o
contrato foi ajustado. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
Apelo prejudicado. Contrato que não contemplou a
exigência de tal encargo. IOF. Possibilidade da cobrança.
SEGURO. Cobrança lícita. Aplicação do entendimento
firmado nas decisões proferidas pelo C. Superior Tribunal
de
Justiça
no
julgamento
dos Recursos Especiais
Repetitivos nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP (tema 972).
Consumidor que não foi compelido a contratar seguro com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096183-46.2019.8.26.0100 -Voto no 13790
3
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
Inexistência de abuso na cobrança. Encargo expressamente
pactuado. Sentença mantida. Apelação não provida.
Vistos.
Ação revisional julgada improcedente pelo
MM. Juiz Fernando Henrique de Oliveira Biolcati, com a condenação da
autora no pagamento das custas e despesas processuais, sem
arbitramento de honorários advocatícios.
Os embargos de declaração opostos as folhas
149/154 foram rejeitados as folhas 155/156.
Inconformada, apela a autora. Postula a
concessão de efeito suspensivo ao recurso. Aponta, preliminarmente, a
nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional e desrespeito
ao artigo 93, IX, da CF, ao não aplicar o princípio do contraditório e
deixar de promover a instrução processual. No mérito, defende a
abusividade das cláusulas contratuais, especialmente no tocante ao
anatocismo, taxa de juros, comissão de permanência cumulada com
outros encargos, cobrança de seguro e IOF. Entende que, em caso de
valores cobrados a maior, a devolução deve ser em dobro.
Recurso tempestivo, preparado e respondido
(folhas 211/233).
Em contrarrazões, a instituição financeira
defende a falta de interesse processual pela perda do objeto, na medida
em que os autores foram devidamente intimados acerca do prazo para
purgação da mora antes do ajuizamento da presente demanda, a
demonstrar ciência do procedimento extrajudicial de execução da
garantia. Aduz que o imóvel já está consolidado em nome do credor
fiduciário e o contrato de financiamento está extinto.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096183-46.2019.8.26.0100 -Voto no 13790
4
Ação revisional de contrato sob a alegação de
abusividade da taxa de juros, capitalização, comissão de permanência
cumulada com outros encargos, cobrança de seguro e IOF.
Ausência de triangularização processual.
O juízo a quo julgou improcedente a ação, sem
condenação em honorários advocatícios.
Citado para contrarrazoar, o réu alegou falta de
interesse de agir.
Os autores foram intimados a se manifestar
acerca da preliminar suscitada (folhas 409), mas mantiveram-se inertes,
limitando-se apenas a comprovar sua hipossuficiência (folhas 412/452).
Inicialmente, passo à apreciação da preliminar
suscitada em contrarrazões.
A arguição de falta de interesse de agir não
merece acolhimento.
A consolidação da propriedade do imóvel
discutido em favor do credor fiduciário Itaú Unibanco se deu em
27.08.2019 (folhas 368/379). É certo que o contrato discutido já estava
quitado quando da propositura da presente demanda; contudo tal fato
não acarreta a falta superveniente de interesse processual.
Já se manifestou o Colendo Superior Tribunal
de Justiça ao firmar o entendimento segundo o qual é admitida a revisão
de contratos bancários, nos termos da Súmula no 286 do STJ nas
hipóteses de extinção contratual decorrente de quitação.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096183-46.2019.8.26.0100 -Voto no 13790
5
CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. BASE
DE CÁLCULO DAS COMISSÕES. VALOR TOTAL DA
MERCADORIA, INCLUINDO O VALOR RELATIVO A
IMPOSTOS.
REVISÃO
DE
CONTRATO
FINDO.
POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta
Corte Superior, a comissão contratada nos casos de
representação comercial deverá incidir sobre o valor total
das mercadorias, sem os descontos de impostos e encargos
financeiros, nos termos do art. 32, § 4°, da Lei 4.886/65, com
as modificações da Lei 8.420/92.
2. "É firme o entendimento do STJ quanto
à possibilidade de revisão dos contratos findos, ainda que
em decorrência de quitação, para o afastamento de
eventuais ilegalidades. Precedentes. Súm 286 do STJ"
(REsp 1.412.662/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
QUARTA TURMA, julgado em 1o/09/2016, DJe de
28/09/2016) 3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp 1.456.647/SP, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, Quarta Turma, j. em 7/11/2019, DJe 3/12/2019).
“RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE
CRÉDITO
RURAL.
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA EM QUE FOI
REALIZADO O PAGAMENTO TIDO POR INDEVIDO.
CONTRATO BANCÁRIO EXTINTO PELO PAGAMENTO.
REVISÃO.
POSSIBILIDADE.
ÍNDICE
APLICÁVEL.
MARÇO DE 1990. BTNF (41, 28%). RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Esta Corte não se presta ao exame de
matéria de índole constitucional, cuja análise é afeta ao
Supremo Tribunal Federal.
2. Nas ações em que se pretende a
repetição do indébito de diferença de correção monetária
aplicada em cédula de crédito rural, o termo inicial do prazo
prescricional é a data em que realizado o pagamento tido
por indevido - ACTIO NATA.
3. É possível a revisão dos contratos
bancários extintos pelo pagamento a fim de possibilitar o
afastamento de eventuais ilegalidades. Precedentes.
4. Nas cédulas de crédito rural com
previsão de indexação monetária pelos índices da caderneta
de poupança, o índice a ser aplicado para o mês de março de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096183-46.2019.8.26.0100 -Voto no 13790
6
1.990 é o BTNF, no percentual de 41,28%.
Precedentes.
5. Recurso especial não provido”.
(REsp 1.453.410/RS, Min. Rel. Moura Ribeiro, Terceira
Turma, j. em 14/10/2014, DJe 29/10/2014).

“RECURSO
ESPECIAL.
SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL.
INTERESSE DE AGIR. ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL EM
EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
MANUTENÇÃO
DO
INTERESSE JURÍDICO DO MUTUÁRIO NA REVISÃO DO
CONTRATO.
1. Inocorre a ausência de interesse de agir
do mutuário ou a perda superveniente do objeto da ação
revisional em decorrência da adjudicação do imóvel
ocorrida em sede de execução extrajudicial.
2. A jurisprudência firme desta Corte
reconhece que, mesmo nos contratos extintos, em que
ocorre a figura da quitação concedida pelo credor ao
devedor, mantém-se a viabilidade da ação revisional, razão,
aliás, da edição da Súmula n. 286/STJ.
3. O mutuário de contrato de empréstimo
comum, consoante o enunciado sumular n. 286/STJ,
poderá discutir todos os contratos eventualmente extintos
pela novação, sem que, atualmente, sequer cogite-se
reconhecer a ausência do seu interesse de agir, inclusive
quando, em tais relações negociais, há expressa quitação
das dívidas que serão, ao final, revisadas.
4. Igualdade de tratamento que deve ser
assegurada
ao
mutuário
do
Sistema
Financeiro
Habitacional.
5. Necessária a avaliação do bem no seio
da execução, seja no CPC, seja na Lei 5.741, ou mesmo no
DL 70/66, para que, quando da venda judicial ou
extrajudicial, possa ele ser ofertado com base em seu valor
real, e, assim, por terceiro arrematado ou pelo credor
adjudicado.
6.
Importante
a
também
a
correta
liquidação do saldo devedor, cotejando-o ao valor da
avaliação e, daí, concluir-se pela existência ou não de saldo
positivo em favor do executado.
7. Nesse desiderato, plena é a utilidade da
ação revisional de contrato proposta pelo mutuário, razão
por que é de se reconhecer a existência do interesse de agir
nessas hipóteses.
6. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO”.
(REsp 1.119.859/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096183-46.2019.8.26.0100 -Voto no 13790
7
SANSEVERINO, Terceira Turma, j. em 28/8/2012, DJe
31/8/2012)
No mesmo sentido se posicionou este Egrégio
Tribunal de Justiça:
“Embargos à execução Âmbito Revisão
de contratos Excesso de execução Memória de cálculo. É
possível a revisão de contratos bancários extintos, novados
ou quitados, ainda que em sede de embargos à execução, a
fim de viabilizar o afastamento de eventuais abusos ou
ilegalidades. Se a apuração da existência de excesso de
execução depender da realização de perícia, não incide o
disposto nos parágrafos 3o e 4o do artigo 917 do CPC,
segundo os quais compete ao embargante evidenciar o
excesso sob pena de indeferimento da petição inicial.
Recurso de agravo de instrumento parcialmente conhecido e
não provido. Recurso interno prejudicado”. (TJSP, 21a
Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento 2082817-
92.2020.8.26.0000, Rel. Des. Itamar Gaino, j. 12/08/2020).
(destaquei)
“APELAÇÃO
Revisional de contrato
bancário Sentença de parcial procedência Afastamento
da tarifa de avaliação de bem, serviços de terceiros
(revenda) e gravame eletrônico (pré-gravame) Manutenção
da tarifa de aditamento de contrato - Recurso do banco réu.
DA
PRETENDIDA
EXTINÇÃO
DO
FEITO
POR
CARÊNCIA
SUPERVENIENTE
DE
INTERESSE
PROCESSUAL
CALCADA
NA
LIQUIDAÇÃO
DO
CONTRATO - O pagamento por parte do autor das
parcelas contratuais ao longo do trâmite processual, de
sorte a liquidar a avença em apreço, não acarreta, de forma
alguma, superveniência de falta de interesse processual -
Acerca desta temática, o Superior Tribunal de Justiça tem
admitido a revisão de contratos extintos, quitados, findos e
novados, consoante a Súmula 286: "A renegociação de
contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a
possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos
contratos anteriores". PRESCRIÇÃO - Tratando-se de ação
revisional em que se busca a declaração de nulidade de
cláusulas contratuais ditas abusivas e a devolução das
quantias pagas indevidamente, a controvérsia está fundada
em direito pessoal, de modo que o prazo prescricional é de
dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil Prazo
não ultrapassado entre o vencimento do contrato e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096183-46.2019.8.26.0100 -Voto no 13790
8
ajuizamento da ação GRAVAME - Abusividade da cláusula
que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com
o registro do pré-gravame em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data da entrada em vigor da Resolução CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva - Tese consagrada no Resp. n.
1.639.320/SP Contrato entabulado antes da mencionada
data
Inexistência de questionamento sobe onerosidade
excessiva - Tarifa mantida Recurso provido. SERVIÇOS
DE TERCEIROS Possibilidade de sua cobrança quando o
contrato prever expressamente qual o serviço prestado,
constatada a prestação do serviço e a sua não onerosidade
excessiva
Tese sedimentada no julgamento do Resp. n.
1.578.553/SP
Documentos colacionados aos autos que
preveem especificamente o serviço a ser realizado, bem como
a sua efetiva realização Contrato celebrado anteriormente
a 25/02/2011 - Não constatação de onerosidade excessiva -
Encargo mantido
Recurso provido. TARIFA DE
AVALIAÇÃO DE BEM
Possibilidade de sua cobrança
quando verificada a prestação do serviço e a sua não
onerosidade excessiva Tese sedimentada no julgamento do
Resp. n. 1.578.553/SP
Apelante que não colacionou
documento algum comprovando a prestação dos serviços
Tarifa afastada - Apelo desprovido. CONCLUSÃO

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”. (TJSP, 24a
Câmara
de
Direito
Privado, Apelação
Cível
1000128-24.2015.8.26.0698, Rel. Des. Jonize Sacchi de
Oliveira, j. 31/10/2019). (destaquei)
“Apelação.
Revisional
de
contrato
bancário. Contrato quitado. Extinção do processo sem
resolução do mérito. Descabimento. Sentença anulada.
Recurso
provido”.
(TJSP,
37a
Câmara
de
Direito
Privado, Apelação Cível 1013032-22.2018.8.26.0100, Rel.
Des. Pedro Kodama, j. 02/09/2019).
No tocante ao pedido de justiça gratuita
requerido nas razões recursais.
Dispõe o artigo 98, § 5o, do Código de
Processo Civil, in verbis:
“Art. 98. (...)
§ 5o A gratuidade poderá ser concedida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096183-46.2019.8.26.0100 -Voto no 13790
9
relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir
na redução percentual de despesas processuais que o
beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”
(destaquei).
Nos termos do dispositivo legal em questão e
em atenção ao princípio constitucional do direito de acesso à justiça,
concedo aos apelantes os benefícios da justiça gratuita.
A concessão, no entanto, ficará restrita ao
preparo da apelação, nos termos do artigo de lei em comento, e não
isentará os apelantes de arcar com os demais custos processuais.
A propósito:
“JUSTIÇA GRATUITA Requisitos legais
previstos no artigo 98, do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso
LXXIV, da Constituição Federal
Não preenchimento

Concessão da gratuidade processual para determinados atos
Artigo 98, §5o, do CPC: Apenas diante do preenchimento
dos requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e
no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, é que se
admite a concessão integral do benefício da gratuidade
processual, sendo adequada a concessão restrita para
determinados atos, nos moldes do artigo 98, §5o, do novo
CPC, quando o requerente demonstra renda que não
caracteriza hipossuficiência, mas mostra-se incompatível
com o pagamento de despesas vultosas. RECURSO
PROVIDO EM PARTE” (TJSP, 13a Câmara de Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
214673694.2016.8.26.0000, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j.
em 30/01/2017).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EMBARGOS DE TERCEIRO - JUSTIÇA GRATUITA -
Hipótese em que presunção juris tantum de veracidade da
alegada impossibilidade econômico-financeira atual não foi
elidida pelos elementos existentes nos autos (artigo 99, §§ 2o
e 3o do N. C.P.C.) - Todavia, a existência de patrimônio
imobiliário,
ainda
que,
no
caso,
presumivelmente
indisponível no momento, não autoriza concessão para
isentar o agravante de eventual sucumbência futura -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096183-46.2019.8.26.0100 -Voto no 13790
10
Decisão reformada para conceder a justiça gratuita somente
no que toca ao recolhimento das custas iniciais, conforme
faculta o artigo 98, § 5o, do N.C.P.C. - Agravo de
instrumento parcialmente provido” (TJSP, 34a Câmara de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
2103611-76.2016.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Tadeu
Ottoni, j. em 09/09/2016).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Justiça gratuita Omissão Lei 1.060/50 Artigos 98 a
102 do CPC Concessão dos benefícios da justiça gratuita
apenas para prática de atos relacionados a este recurso de
agravo de instrumento - Embargos de declaração acolhidos
para correção da omissão” (TJSP, 12a Câmara de Direito
Público,
Embargos
de
Declaração
no
2061683-14.2017.8.26.0000/50000, Rel. Des. J. M. Ribeiro
de Paula, j. em 14/06/2017).
O pedido de concessão de efeito suspensivo
encontra-se prejudicado, pois deveria ter sido formulado em peça
apartada, de sorte que a apreciação em sede de julgamento do recurso se
mostra medida completamente inócua, nos termos do disposto no
parágrafo 3o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
Ainda que assim não fosse, não estão presentes
os requisitos necessários para sua concessão vez que não há risco de
dano irreparável ou de difícil reparação.
Nulidade do julgado também não houve.
O contexto probatório era suficiente para o
deslinde da causa e tornava desnecessária a realização de outras provas
para viabilizar o julgamento.
O destinatário da prova é o juiz. A ele compete
aferir da conveniência e oportunidade para o julgamento da lide. Se, ao
analisar as alegações e provas, já encontrar elementos suficientes para a
formação de seu convencimento, deve conhecer diretamente do pedido.
Não há que se falar em realização obrigatória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096183-46.2019.8.26.0100 -Voto no 13790
11
de provas, ainda que postuladas pelas partes.
A respeito:
“(...) A decisão judicial que considera
desnecessária a realização de determinada diligência
probatória, desde que apoiada em outras provas e fundada
em elementos de convicção resultantes do processo, não
ofende a cláusula constitucional que assegura a plenitude de
defesa. Precedentes (...)” (AgR-AI 153.467/MG, Rel. Min.
Celso de Mello, DJ 18/05/2001).
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
PRODUÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO DO
JUIZ. 1. Não há violação ao art. 535 do CPC quando o
acórdão recorrido dirime de forma expressa, congruente e
motivada, as questões suscitadas nas razões recursais. 2.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento
antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a
produção de provas tidas por desnecessárias pelo juízo. 3.
Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ, 4a
Turma, AgRg no AgREsp no 173.899-RJ, Rel. Min. Maria
Isabel Gallotti, j. Em 26/06/2012).
“EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC
INEXISTENTE. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. LIVRE
CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. NECESSIDADE
DA PROVA. SÚMULA 7/STJ. 1. Inexistente a alegada
violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional
foi dada na medida da pretensão deduzida, como se
depreende da leitura do acórdão recorrido. 2. Vê-se, na
verdade, que no presente caso a questão não foi decidida
conforme objetivava o agravante, uma vez que foi aplicado
entendimento diverso. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem
entendimento firmado nos sentido de que não há
cerceamento de defesa quando o julgador considera
desnecessária a produção de prova, mediante a existência
nos autos de elementos suficientes para a formação de seu
convencimento. 4. Aferir eventual necessidade de produção
de prova oral demanda o revolvimento de matéria fática, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096183-46.2019.8.26.0100 -Voto no 13790
12
qual é vedado em recurso especial, dado o óbice do
enunciado 7 da Súmula do STJ. Agravo regimental
improvido” (STJ, 2a Turma, AgRg no AgREsp no 145.134-
RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. em 29/05/2012).
Passa-se ao mérito.
A capitalização nos contratos celebrados após a
edição da Medida Provisória no 1.963-17, de 30 de março de 2000 e
2.170-36, e emenda constitucional no 32, de 11 de setembro de 2001,
artigo 2o, passou a ser válida em periodicidade inferior a um ano, se
expressamente pactuada.
É o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“Agravo
em
recurso
especial.
Ação
revisional. Capitalização dos juros. Aos contratos celebrados
após a vigência da MP n. 1963-17/2000, reeditada sob o n.
2.170-36, possível a capitalização de juros em períodos
inferiores a um ano. Agravo regimental acolhido em parte,
para conhecer do recurso especial no que tange à
capitalização dos juros e permiti-la na forma pactuada,
redimensionando a sucumbência”. (AgRg no RESP 60925
/RS;
Agravo
Regimental
no
Recurso
Especial
2003/0207136-7, rel. Min. César Asfor Rocha, Quarta
Turma, julgado em 07/10/2004).
A interpretação tornou-se pacificada no âmbito
da Corte Superior em incidente de processo repetitivo:
“1) É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida
Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01,
desde que expressamente pactuada. 2) A capitalização dos
juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de
forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada”. (Resp. 973.827/RS, E. 2a Seção, relatora para
acórdão Min. Maria Isabel Galotti, DJE 24.09.12).
E quanto à referida Medida Provisória (MP no
2.170-01), sua constitucionalidade foi reconhecida pelo Órgão Especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096183-46.2019.8.26.0100 -Voto no 13790
13
deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“Incidente
de
Inconstitucionalidade.
Medida Provisória n° 1.963-17/2000, reeditada pela medida
provisória n° 2.170/2001. Capitalização de juros em contrato
de mútuo bancário, celebrado a partir de 31 de março de
2000. Possibilidade. Contrato de mútuo bancário. Não se
aplica o artigo 591 do Código Civil. Prevalece a regra
especial da medida provisória n° 2.170/2001. Precedentes do
STJ. Arguição desacolhida. Compatibilidade da lei com o
ordenamento fundante”. (Arguição de Inconstitucionalidade
no 0128514-88.2011.8.26.0000, rel. Des. Renato Nalini,
julgada em 24/8/2011).
A edição da súmula número 539 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, pôs fim ao debate ao estabelecer:
Súmula
n°
539:
“É
permitida
a
capitalização de juros com periodicidade inferior à
anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP
n.
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente
pactuada.”
Além de prever a possibilidade de capitalização
nas cédulas de crédito bancário, o artigo 28, § 1o, da Lei 10.931/04
permite sua pactuação com liberdade para estipulação quanto à
periodicidade e encargos.
E a contratação efetivada contemplou a
capitalização mensal (folhas 37/54).
A jurisprudência tem se manifestado sobre a
legalidade de juros acima de 12% ao ano se prevista a taxa. As
instituições financeiras não se submetem à Lei de Usura (súmulas 382
do Superior Tribunal de Justiça, 596 do Supremo Tribunal Federal e
súmula vinculante 07 do Supremo Tribunal Federal).
Os juros remuneratórios podem ser fixados
acima daquele patamar, observada a taxa média de mercado.
A limitação de juros prevista no artigo 192,
§3o, da Constituição Federal não era aplicável, pois dependia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096183-46.2019.8.26.0100 -Voto no 13790
14
regulamentação por Lei complementar.
Atualmente, a discussão ficou superada face ao
advento da Emenda Constitucional n. 40/2003, que revogou o
dispositivo
mencionado
(nesse
sentido:
Ap.
0022837-74.2011.8.26.0451, rel. Des. Fernando Sastre Redondo, j.
30.5.2012, Ap. 0026526-45.2010.8.26.0554, rel. Des. Paulo Ayrosa, j.
29.5.2012, Ap. 9078950-60.2006.8.26.0000, rel. Des. Dimas Carneiro, j.
10.5.2012, Ap. 0016746-77.2009.8.26.0114, rel. Des. Luis Carlos de
Barros, j. 26.3.2012 e Ap. 9053121-77.2006.8.26.0000, rel. Des. Jovino
de Sylos, j. 29.11.2011).
É pacífica a inaplicabilidade da Lei de Usura às
instituições financeiras, conforme súmula 596 do Supremo Tribunal
Federal:
“As disposições do Decreto 22.626/33 não
se aplicam às taxas e aos outros encargos cobrados nas
operações realizadas por instituições públicas ou privadas
que integram o sistema financeiro nacional”.
A cobrança do IOF é admissível, inclusive seu
financiamento, com incidência dos encargos contratuais.
Decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça
em sede de recurso repetitivo:
“(...). 3- podem as partes convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de
Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo
principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”
(STJ
Segunda Seção - REsp 1.255.573-RS
rel. Min.
MARIA ISABEL GALLOTTI - j. 28.08.2013).
No tocante à comissão de permanência,
prejudicado o apelo, pois não restou demonstrada a sua efetiva cobrança.
É lícita a cobrança do seguro, pois conforme se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096183-46.2019.8.26.0100 -Voto no 13790
15
constata da proposta de adesão de folha 63, firmada em instrumento
apartado ao contrato de financiamento, o consumidor não foi compelido
a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por
ela indicada.
Referida
proposta
deixou
claro
que
a
contratação era opcional, pois estão claros os dizeres “O Comprador
declara que o Itaú lhe ofereceu mais de uma opção de apólice de
sociedades seguradoras diferentes e que manifestou livremente sua
escolha pela seguradora indicada no item 10.B do Quadro Resumo
deste Contrato” (folha 63).
Tal disposição deixou patenteada a ausência da
alegada abusividade na cobrança do seguro em questão.
O
princípio
pacta
sunt
servanda
deve
prevalecer, ante a ausência de onerosidade excessiva e infringência a
qualquer princípio contratual, no tocante ao reclamo ora em apreciação.
A r. sentença equacionou corretamente a
questão.
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada
a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo
Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo
órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o
recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos Embargos de
Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096183-46.2019.8.26.0100 -Voto no 13790
16
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art.
85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo
em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015,
observada a data em que o ato processual de recorrer tem
seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida,
nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente
nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de
18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §
11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou
pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária
sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em
que interposto o recurso; 4. não haverá majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos
de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não
conhecido integralmente ou não provido; 5. não terem sido
atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art.
85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do
processo; 6. não é exigível a comprovação de trabalho
adicional do advogado do recorrido no grau recursal,
tratando-se apenas de critério de quantificação da verba
(...)” (STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-
RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte,
nos
termos
do
entendimento
preconizado pela E. Corte Superior, deixo de dispor acerca de
honorários advocatícios recursais, pois indevidos na hipótese vertente.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator